Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708447-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DESPACHO A pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário da Turma (RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Aguarde-se a sessão de julgamento. Fica a Secretaria autorizada a disponibilizar o link de acesso ao advogado. Brasília, 14/12/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR